Tribunal: TJMT
Processo: 1026328-58.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026328-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAXUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.091.231-00 (APELADO), ALEX DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 062.463.301-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI APARECIDA DE SOUZA - CPF: 535.602.051-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (CP, ART. 157,
CAPUT
). AMEAÇA (CP, ART. 147,
CAPUT
). RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condenar o apelado pela prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
, c/c art. 61, I e II,
“h”
) e absolvê-lo da imputação do delito de ameaça (CP, art. 147,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia julgada parcialmente procedente, com a absolvição do crime de ameaça;
(ii)
apelado que abordou a vítima do crime de roubo e, no mesmo contexto, proferiu ameaças para executar e garantir a impunidade do delito,
(iii)
absolvição do crime de ameaça em razão do princípio da consunção;
(iv)
pena-base do crime de roubo estabelecida no mínimo legal;
(v)
magistrado que expôs argumentos para negativar parte das circunstâncias judiciais, sem refletir no percentual de pena;
(vi)
agente que, ao tempo do crime, ostentava 05 (cinco) condenações definitivas por crimes da mesma espécie.

3. Requerimento:
(i)
condenação do apelado como incurso na sanção do art. 147,
caput
, do Código Penal;
(ii)
exasperação da pena-base do crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a possibilidade de condenação do agente pela prática do crime de ameaça;
(ii)
analisar se há fundamentos para negativar os vetores da primeira fase da dosimetria do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inviável a condenação pelo crime de ameaça, quando a ação foi perpetrada pelo agente no mesmo contexto do crime de roubo, como
forma garantir a execução e impunidade do crime-fim, e ausente provas de desígnios autônomos das condutas.

6. A mera consciência da ilicitude e capacidade de se portar de maneira diversa não justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois essa em nada se relaciona com a culpabilidade avaliada como terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

7. A atribuição de carga negativa às circunstâncias judiciais inscritas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação clara, objetiva e idônea. Não é possível a negativação dos vetores com base em afirmações genéricas e vagas.

8.
O prejuízo financeiro da vítima não constitui fundamentação válida para negativar o vetor das consequências do crime, porquanto avaliado pelo legislador ao estabelecer o tipo penal e a pena abstrata do crime de roubo.

9. Nos casos em que o agente ostentar mais de uma condenação definitiva, é plenamente possível a utilização de uma para exasperar a pena-base e as demais como agravante da reincidência, na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59, art. 157,
caput
; art. 61, I e II,
“h”
; art. 147,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 908.000/GO, AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, AgRg no HC n. 770.059/RO, AgRg no HC n. 763.460/MG, AgRg no HC n. 789.578/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pela Juíza da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelado
Maxuel Pereira da Silva
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 61, incisos I (reincidência) e II, alínea
“h”
(vítima maior de 60 anos), ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, além da obrigação de indenizar a vítima, no valor de R$ 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, para condenar o apelado pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), sob a alegação de que há provas suficientes de materialidade e autoridade. Postula, ainda, o aumento da pena-base do crime de roubo, invocando a negativação das circunstâncias da culpabilidade, antecedentes criminais, motivo, circunstâncias e consequências do crime (id. 235723702).

Contrarrazões da Defensoria Pública do Estado pelo desprovimento do recurso (id. 235723732).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial,
“somente para reconhecer os ‘antecedentes’ como circunstância judicial negativa”
, bem assim seja, de ofício, decotada a carga negativa vinculada aos vetores da culpabilidade, circunstância e motivos do crime (id. 246587197).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

O apelado
Maxuel Pereira
foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII (emprego de arma branca) e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, descritos na inicial do seguinte modo:

“(...) Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 25/06/2022, por volta das 18h00, na residência sediada na Rua Rio de Janeiro, nº 495, bairro Nova Várzea Grande-MT, o denunciado, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraiu, para si, 01 (um) aliança e 01 (um) celular Samsung Galaxy S7 da vítima Sueli Aparecida de Souza Garcia, bem como ameaçou, mediante palavra, a ofendida Maritânia Orben de lhe causar mal injusto e grave.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme se apurou, no dia 25/06/2022, por volta das 18h45, o denunciado ingressou no imóvel situado na Rua Rio de Janeiro, nº 495, bairro Nova Várzea Grande-MT, mais precisamente na edificação localizada na parte frontal, oportunidade em que rendeu a ofendida Sueli Aparecida de Souza Garcia ao lhe imobilizar com uma ‘gravata’, anunciando o assalto e ameaçando, acaso reagisse, que a iria: ‘...estuprar...’ e ‘...rasgar na faca...’ - id.124831903.

Em seguida, o acusado subtraiu 01 (um) anel de ouro, avaliado em R$1.000,00, e 01(um) aparelho celular Samsung Galaxy s7 com o chip (65) 99908-8429, avaliado em R$2.200,00 e R$25,00 em espécie.

Nesse ínterim, partindo dos fundos do mesmo imóvel, a funcionária Maritânia Orben se deslocou até a edificação ocupada pela ofendida Sueli Aparecida de Souza Garcia, oportunidade na qual notou a presença do acusado, concluiu que se tratava de um assalto e observou que ele conversava com alguém ao telefone.

Nesse momento, o acusado se dirigiu até a ofendida Maritânia Orben, porém ela conseguiu se refugiar na casa dos fundos, quando trancou a porta e comunicou a polícia (id. 124831900).

Logo em seguida, a vítima Maritânia Orben mandou mensagem para o celular da ofendida Sueli Aparecida de Souza Garcia avisando que havia solicitado ajuda policial. Em resposta, o acusado ligou no seu celular e ameaçou: ‘...se você chamar a polícia eu vou voltar aí e matar você...’ (id.124831900 - Pág. 2).

Em seguida, o acusado iniciou a subtração do veículo GM/Onix, cor branca, placa QBY-4316 e não logrou êxito em manobrar o automóvel, motivo pelo qual se evadiu do local na posse dos demais bens subtraídos. (...)”
(
sic,
id. 235722865).

Encerrada a instrução penal, o juízo singular reconheceu apenas a prática do crime de roubo, consignado que as ameaças perpetradas pelo apelado integraram o mesmo contexto fático do crime patrimonial, sendo absorvidas por este.

1. Do crime de ameaça
:

Inconformado, o Ministério Público argumenta que as provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação pelo crime de ameaça (CP, art. 147).

Em que pese os argumentos de suficiência probatória trazidos pela acusação, nota-se que o magistrado singular afastou a incidência do tipo penal à espécie ao reconhecer a ocorrência do princípio da consunção, consignando o seguinte:

“(...)
Quanto a imputação do crime de ameaça, entendo estar este absorvido ao crime de roubo, eis que o acusado utilizou da grave ameaça para obtenção êxito em seu intento criminoso. Diante da disparidade física entre o mesmo e a vítima, lançou de força física e ameaças para a subtração dos pertences e posterior fuga do local dos fatos.
Logo, a ameaça perpetrada no mesmo contexto fático, deve ser absorvida pelo delito mais grafe, em alusão ao princípio da consunção
. (...)”
(
sic,
sentença de id. 235722945).

Ato contínuo, o Ministério Público opôs embargos de declaração, indagando quanto à configuração dos crimes de ameaça, oportunidade em que o magistrado destacou o que segue:

“(...) Quanto à alegação de não ter sido apreciado com relação ao delito de ameaça ter sido perpetrado contra duas vítimas, tenho que a r. sentença deva permanecer nos exatos termos. Com relação à ofendida Sueli, ratifico a r. sentença quanto a absorção do delito de ameaça, diante do contexto fático. O crime de roubo foi praticado mediante grave ameaça, e tal ameaça não deve ser mensurada duas vezes, sendo absorvido pelo delito mais grave como disposto na sentença atacada.

Quanto a prática do crime de ameaça em relação à ofendida Maritânia Orben, não restou demonstrada em juízo fala do acusado ameaçando a integridade da mesma. Em seu depoimento Maritânia afirmou que ‘estava escuro e avistou uma pessoa saindo, não percebendo se era ela (Sueli) ou outra pessoa; indagou se era a Sueli, mas não respondeu, perguntou de novo e viu um boné, e uma voz que não era dela respondendo que sim, já havia chegado; que saiu correndo e esse rapaz veio atrás, que só deu tempo de olhar pra ele, que estava ao celular e vindo em sua direção; que entrou e trancou a porta e foi recolhendo os pais da Sueli e trancando as portas, tentando falar com a Sueli pelo celular; que pelo whatsapp ela respondeu que estava ocupada com seu namorado, mas quem respondeu foi ele, que já estava com o celular dela [...]’.

Assim, vislumbra-se que não houve menção alguma a qualquer ameaça verbal perpetrada pelo acusado em desfavor da vítima Maritânia Orben. De igual modo, como consta da r. sentença, em nenhuma das falas das demais testemunhas, houve relato acerca de tal ameaça suscitada da denúncia. Razão pela qual a absolvição do réu se impõe no que pertine a imputação do crime de ameaça em desfavor da pessoa de Maritânia, nos termos do art. 386, II, do CPP. (...)”
(
sic,
id. 235723700).

Nesse contexto, compreendo que a absolvição do crime de ameaça merece ser preservada, notadamente porque não há provas da unidade de desígnio para a conduta. Ao contrário disso, tanto a denúncia como as provas dos autos apontam que o apelado abordou a vítima
Sueli Aparecida
com emprego de violência, bem como ameaçou a vítima
Maritânia Orben
, como forma de garantir a execução e impunidade do ilícito subtrativo.

Assim, verifica-se que as ameaças proferidas se deram como meio de o apelado praticar o crime de roubo. Ou seja, tais injustos estavam inegavelmente inseridos no desenrolar do cometimento do delito-fim.

Em relação ao postulado, convém destacar a lição doutrinária dos Professores e Promotores de Justiça André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves:

“(...) O princípio em tela faz com que um crime que figure como fase normal de preparação ou execução de outro seja por este absorvido. Assim, por exemplo, se uma pessoa pretende matar alguém e, para isto, produz-lhe diversas lesões que, ao final, causaram-lhe a morte, as lesões corporais (crimes-meios) são absorvidas (ou consumidas) pelo homicídio (crime-fim). O crime pelo qual o agente responde denomina-se delito consuntivo, e aquele(s) absorvido(s), crime(s) consumido(s).

Com base neste princípio, fala-se ainda em crime progressivo, sempre que o autor do fato, pretendendo um resultado de maior lesividade, pratique outros de menor intensidade, como no exemplo acima retratado. (...)”
(Direito Penal esquematizado: parte geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva. 2019. p. 219).

No mesmo sentido é a copiosa compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos da orientação desta Corte, ‘
a aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade
. Desse modo, sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra’ (AgRg no HC n. 858.250/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023). 2. No caso, a despeito de o paciente ter sido condenado pela prática do
crime de roubo em concurso material com o delito de lesões corporais, deve ser aplicado o princípio da consunção, pois não há se falar em desígnios autônomos
. Tanto a grave ameaça empregada quanto a violência se deram no mesmo contexto fático, ambas abarcadas pelo dolo de realizar a subtração do aparelho de telefonia celular da vítima. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 908.000/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/08/2024).

Ademais, mesmo que, no curso da execução do delito, seja empregada violência ou grave ameaça contra várias pessoas, se a intenção do agente era voltada à subtração de um único patrimônio, deverá ser reconhecida a prática de um único crime de roubo.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

Sob esse panorama fático-jurídico, inadmissível o acolhimento do pleito acusatório, uma vez que inquestionável que as ameaças perpetradas se deram como forma de executar o delito-fim e que as ações do apelado atingiram um único patrimônio.

Portanto, mostra-se escorreita a absolvição do crime de ameaça operada pelo magistrado singular.

2. Da pena do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
)
:

A acusação pretende, ainda, a exasperação da pena basilar, em razão das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Argumenta que o juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, desconsiderando o valor negativo atribuído aos vetores da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime. Destaca, também, a necessidade de avaliar os antecedentes criminais e as consequências do crime como elementos negativos.

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, elaborando a seguinte análise das circunstâncias judiciais:

“(...) A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa Welzeliana do ‘poder de agir de maneira de diversa’, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente à norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

O réu é reincidente (id. 124890635 e 137056760).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Dos autos, tem-se o acusado com personalidade voltada para prática de crimes contra patrimônio.

Os
motivos e circunstâncias
da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É patrocinado por i. Advogado.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Tudo isso sopesado, quando ao crime de roubo,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão
; (...)”
(
sic,
id. 235722945).

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, a magistrada fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e possibilidade de o agente portar-se de maneira diversa, argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial em nada se relaciona com a culpabilidade avaliada como terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Nesse mesmo sentido:

“(...) No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023).

Do mesmo modo, com relação à negativação das circunstâncias do crime e dos motivos do crime, a pretensão ministerial também não procede, pois, assim como feito pelo magistrado singular, deixou de expor qualquer fundamento em seu recurso para ensejar a negativação dos vetores, que devem ser considerados neutros.

Nesse ponto, relembro que “
a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação”
(STJ, AgRg no REsp 1.955.038/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021).

Ademais, convém ressaltar que não há elementos de que a ação perpetrada tenha superado os elementos inerentes ao tipo penal e sequer há conhecimento quanto ao que motivou o agente a praticar o delito.

As consequências do crime, embora graves, também não justificam o incremento da pena-base, pois o prejuízo financeiro da vítima foi avaliado pelo legislador ao estabelecer o tipo penal e a pena abstrata.

A propósito:

“(...) Deve ser mantida a decisão na qual se concede liminarmente a ordem impetrada, pois evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, isso porque, o prejuízo pecuniário suportado pela vítima não justifica o incremento da pena-base, em relação às consequências do crime, pois o dano material causado é inerente ao tipo penal. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 763.460/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022).

Por outro lado, no que tange à negativação do vetor dos antecedentes criminais, o pleito deve ser acolhido, sobretudo porque, ao tempo do crime, o agente ostentava 05 (cinco) condenações definitivas, todas por crimes patrimoniais, de modo que utilizo uma delas nesta primeira fase e as outras como agravante da reincidência, na segunda fase, não havendo falar em
bis in idem
.

A propósito:

“(...) As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 789.578/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023).

Assim, reconhecida apenas a negativação do vetor dos antecedentes criminais, eleva-se a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu as circunstâncias agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e de crime praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, II,
“h”
), elevando a pena na fração de 1/3 (um terço), o que resulta na pena provisória de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Preserva-se o regime inicial
fechado
, diante do
quantum
de pena aplicado e a condição de reincidência do apelado.

3. Conclusão
:

Pelo exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, para negativar o vetor dos antecedentes criminais e, por efeito, elevar a pena do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
, c/c art. 61, I e II,
“h”
) para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidente), e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025